Tribunal: TJDFT
Processo: 0706142-02.2026.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. FORO DO DOMICÍLIO DA ALIMENTANDA MENOR. PROTEÇÃO INTEGRAL. CONFLITO ACOLHIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência instaurado em cumprimento de sentença de alimentos em favor de menor, após declínio de ofício da competência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir qual Juízo é competente para processar e julgar o cumprimento de sentença de alimentos quando a credora é menor de idade, especialmente se prevalece o foro do domicílio da alimentanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O cumprimento de sentença de alimentos admite foros concorrentes. Cabe ao alimentando escolher entre o foro de seu domicílio, o Juízo que proferiu a sentença, o domicílio do alimentante ou o local dos bens sujeitos à execução.
4. A competência territorial, nessas hipóteses, não pode ser declinada de ofício quando exercida legitimamente pela credora em conformidade com a legislação e a jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Conflito negativo de competência acolhido. Declarado competente o Juízo suscitado.
Tese de julgamento: ­­“O cumprimento de sentença de alimentos admite foros concorrentes. Cabe ao alimentando escolher entre o foro de seu domicílio, o Juízo que proferiu a sentença, o domicílio do alimentante ou o local dos bens sujeitos à execução”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; CPC, arts. 1o, 50, 53, I, a, 516, II e parágrafo único, 528, § 9o; ECA, arts. 1o e 147, I.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 383/ STJ; STJ, AgInt no CC 156.392/BA, Segunda Seção, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 30.9.2019; STJ, CC 78806/GO, Segunda Seção, Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJe 5.3.2008; TJDFT, CCCiv 722202-55.2023.8.07.0000, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, Primeira Câmara Cível, DJe 15.8.2023; TJDFT, CCCiv 0745555-32.2020.8.07.0000, Rel. Des. José Divino, Segunda Câmara Cível, DJe 15.12.2020.